Tribunal: TJES
Processo: 5013178-16.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013178-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CAROLINO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013178-16.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
JOSE CAROLINO DE SOUZA.

RECORRIDO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA LIQUIDAR PARCELA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU TER NOTIFICADO O CONSUMIDOR ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por JOSÉ CAROLINO DE SOUZA em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou dois empréstimos consignados perante a ré, e que teria sido negativado por esta em razão destes contratos, mesmo diante do pagamento regular das parcelas.

Assim, sem resolução na via extrajudicial, o autor postula a suspensão das cobranças das parcelas já pagas, a baixa das negativações e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONFIRMAR
parcialmente a liminar concedida na decisão de id. 15059594 para o fim determinar somente a baixa da negativação relativa ao contrato de n. 4079293.

b)
OBRIGAR
a requerida a se abster de cobrar parcela referente à competência de abril/2019 do contrato de n. 2004079365, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), por descumprimento da medida. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3308908, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o débito que ensejou a sua inscrição indevida, já havia sido quitado com desconto em seu INSS, não prosperando a alegação do requerido que tal valor não foi descontado por ausência de margem consignável.

Alega, ainda, que o recorrido não comprovou que não houve o regular desconto no benefício previdenciário do autor referente a esta parcela, e se não conseguiu efetuar o desconto, a Instituição Financeira deveria ter notificado o consumidor para que este efetuasse o pagamento da parcela.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Pois bem, o recorrente alega que por se tratar de relação de consumo é necessário a inversão do ônus da prova, assim, caberia ao recorrido comprovar que não foi descontado do benefício do autor a parcela referente ao contrato nº 4079746.

No entanto, embora se trate de relação de consumo, onde é possível a inversão do ônus probatório, é sabido que a medida não é automática, posto que exige, como requisito para seu deferimento, que a alegação do autor seja verossímil (art.6º, VIII, do CDC).

Assim, mesmo com a inversão do ônus da prova o consumidor não está desobrigado de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e no caso dos autos, bastava que o recorrente trouxesse aos autos o extrato da sua conta bancária, a fim de demonstrar que houve o desconto da referida parcela, ou seja, não se trata de prova difícil, que a sua hipossuficiência o impossibilitava de produzir.

Apesar disso, mesmo não havendo o pagamento da referida parcela, constitui ônus da Instituição Financeira comunicar o consumidor da falta de margem para pagamento desta, a fim que este providencie outro meio de liquidar a dívida, a ausência da notificação do consumidor para efetuar o pagamento da parcela torna a negativação indevida, ao passo que é dever da instituição financeira, inclusive como ato de boa-fé objetiva na relação jurídica, informar o consumidor acerca da ausência de margem e do débito em aberto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OMNI S/ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Alega o autor que celebrou contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento com o banco mercantil e a bv financeira. Afirma que as parcelas dos respectivos contratos vêm sendo regularmente descontadas na sua folha de pagamento da polícia militar do ESTADO DO Rio de Janeiro. Afirma que seu nome foi indevidamente negativado por ausência de repasse da importância descontada de sua folha de pagamento. Requer seja seu nome excluído do cadastro de inadimplentes e sejam as rés condenadas ao pagamento de r$7.000,00 a título de danos morais. Sentença de improcedência ao fundamento de que a modalidade escolhida para pagamento das parcelas foi a por meio de consignaçãem folha de pagamento e que seria preciso atentar para o fato de que a fonte pagadora (polícia militar do ESTADO DO Rio de Janeiro) informou ao juízo, por meio do ofício de fls. 552/575, que algumas parcelas dos contratos foram descontadas com atraso ou de forma parcial em razão da perda de margem consignável. Segundo o juiz, o fato de ter havido perda da margem consignável não é suficiente para isentar o réu da responsabilidade quanto ao pagamento das parcelas, eis que remanesce o seu dever quanto ao adimplemento, ainda que de outra forma. Diante do comprovado inadimplemento do consumidor/devedor, o juiz entendeu que agiram os réus no exercício regular do direito ao negativar o nome do autor, razão pela qual julgou improcedente o pedido. Recurso do autor repisando os argumentos lançados na fase de conhecimento. Afirma que a relação jurídica referente ao repasse do valor descontado envolve a fonte pagadora e o banco credor, não podendo ser penalizado, ainda que a falta de repasse tenha sido por falta de margem consignável. Requer a reforma do julgado com o pagamento dos danos morais. Assiste razão ao autor. Falta de pagamento comprovadamente por falta de margem consignável. Ausência de notificação ao devedor, dando-lhe ciência do fato e apresentando-lhe outra forma de pagamento, como envio de boleto bancário. Mora não caracterizada, nos termos do
art. 394 do Código Civil
. Ainda que haja atraso no repasse dos valores por falta de margem consignável, é dever da instituição financeira, inclusive como ato de boa-fé objetiva na relação jurídica, requerer providências junto ao ente empregador, pois como visto, é o empregador o gestor dos descontos lançados na folha de pagamento e responsável pelo repasse dos numerários à instituição financeira. Além disso, notando os credores, ora apelados, que a consignação em contracheque e repasse das prestações pelo órgão pagador não estavam ocorrendo, deveriam eles, que mantêm em sua base cadastral todos os dados de seus clientes,, entrar em contato com o mutuário para disponibilizar-lhe outros meios de pagamento, trazendo opções para a quitação do crédito. Ausência de prova de tais providências para sanar o impasse. Aliás, os próprios contratos firmados entre as partes (índice 000134) indicam solução alternativa em caso de falta de desconto por motivo de adequação à margem consignável, como o alongamento do débito e diminuição do valor da prestação. Nesta linha,
a conduta das instituições financeiras, em negativar desde logo o nome do devedor sem adoção dessas providências preliminares, fere o princípio da boa-fé objetiva
, incorrendo as rés, pois, nas práticas abusivas prescritas pelo art. 37, § 1º, e
art. 39, V, do CDC
. Dano moral caracterizado que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme
art. 944 do Código Civil
, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Provimento do apelo para determinar a retirada do nome do devedor dos cadastros dos inadimplentes, e para condenar as instituições financeiras rés, solidariamente, ao pagamento de verba compensatória por danos morais que fixo em R$4.000,00. Precedentes deste tribunal de justiça.
(TJRJ; APL 0007962-21.2018.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes; DORJ 23/10/2020; Pág. 422) (g.n).

Isto posto, entendo que restou caracterizada a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentos, os custos, os preços, o salário mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, a fim de
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.